Tribunal: STF
Processo: RHC 93308
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO JUDICIAL DA
   PENA. ALEGADA OFENSA À GARANTIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
   REPRIMENDA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITOS
   DA CONDENAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE
   CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A dosimetria da
   pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos
   ético-sociais da sanção penal e das garantias constitucionais,
   especialmente a garantia da individualização do castigo.
2. Não
   há ilegalidade ou abuso de poder se, no trajeto da aplicação da
   pena, o julgador explicita os motivos de sua decisão. O
   inconformismo do recorrente com a análise das circunstâncias do
   crime não é suficiente para caracterizar falta de motivação ou de
   congruência dos fundamentos da pena afinal fixada.
3. O habeas
   corpus, nos moldes da Constituição Federal (inciso LXVIII do
   artigo 5º), tem por alvo a liberdade de locomoção dos indivíduos.
   Impropriedade dessa via para discussão da legalidade do efeito
   secundário da sentença penal condenatória, consubstanciado na
   "perda do cargo público".
4. Recurso parcialmente conhecido e,
   nessa extensão, desprovido.